Tribunal: TJMMG
Processo: 2000234-81.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000234-81.2024.9.13.0002 (2º julg.) Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/12/2025 Publicação: 22/12/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – AMEAÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL – INOCORRÊNCIA – NOVA SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO COMPETENTE – INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO – REJEIÇÃO – USO DE “SPRAY” DE PIMENTA EM CONTEXTO DE AGLOMERAÇÃO POPULAR E TENSÃO ELEITORAL – EFETIVO POLICIAL REDUZIDO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE – ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 132 DO CÓDIGO PENAL – VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – EXIGÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA (LESÃO CORPORAL OU VIAS DE FATO) – PROVA ORAL CONFLITANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DE CORROBORAÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA, COM ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA O ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – AMEAÇA – NÃO COMPROVAÇÃO SEGURA DA OCORRÊNCIA DO FATO – PALAVRA DAS VÍTIMAS ISOLADA – NEGATIVA DA ACUSADA – DÚVIDA RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO” – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. - A prolação de nova sentença por juízo competente, após o provimento de recurso anterior do Ministério Público, afasta a alegação de preclusão lógica e evidencia a sucumbência necessária, legitimando o interesse recursal do parquet. - O uso de spray de pimenta, como instrumento de menor potencial ofensivo, em contexto de grande aglomeração popular, tensão eleitoral e desproporção numérica entre policiais e civis, pode caracterizar hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, apta a excluir a culpabilidade, nos termos do art. 39 do Código Penal Militar. - O crime de violência arbitrária exige a comprovação de violência física, entendida esta como lesão corporal ou vias de fato, não se incluindo no tipo penal a mera violência moral ou grave ameaça, sendo inviável a condenação diante de prova oral conflitante e ausência de elementos objetivos de corroboração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Inexistindo prova segura e inequívoca acerca da ocorrência de ameaça, especialmente quando amparada apenas na palavra das vítimas, impõe-se a absolvição, por força do princípio do in dubio pro reo, com adequação do fundamento ao art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. - Recurso ministerial desprovido; mantida a absolvição dos acusados, com ajustes parciais de fundamentação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela defesa. No mérito, também por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória, com alteração parcial do fundamento, para absolver os acusados dos crimes de violência arbitrária e ameaça com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e manter a absolvição quanto ao crime de perigo para a vida ou saúde de outrem com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM. Fez sustentação oral o advogado João Carlos Boaventura. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra a sentença proferida pela juíza de direito substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente a denúncia, para absolver a Cap PM Elisangela Rodrigues do Nascimento dos delitos previstos nos artigos 132, por cinco vezes, e 322, por duas vezes, ambos do Código Penal (CP) comum, e no art. 223, por duas vezes, do Código Penal Militar (CPM); e o 3º Sgt PM Marcos David de Oliveira dos crimes previstos nos artigos 132, por três vezes, e 322, por duas vezes, ambos do CP comum (Eventos 268 – Processo Originário). Os réus foram denunciados pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Fato 1 Em 02 de outubro de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Santo Antônio, S/N (nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto), Bairro Centro, em Santa Efigênia de Minas/MG, os denunciados Elisangela Rodrigues do Nascimento e Marcos David de Oliveira, consciente e voluntariamente, praticaram violência, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, determinando que os cidadãos que acompanhavam a apuração das eleições fossem embora para suas casas, dispersando “spray de pimenta” pela via pública sem que houvesse nenhum conflito que justificasse o ato (vídeo 1 dos documentos instrutórios de n.º 3921197, em anexo). Fato 2 Em 02 de outubro de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Santo Antônio, S/N (nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto), Bairro Centro, em Santa Efigênia de Minas/MG, a denunciada Elisangela Rodrigues TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do Nascimento, consciente e voluntariamente, expôs a saúde de Ronei Miguel da Silva a perigo direto e iminente, dispersando “spray de pimenta” em seu rosto sem nenhuma motivação (vídeo 2 dos documentos instrutórios de n.º 3921249, em anexo). Fato 3 Ato contínuo, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a denunciada Elisangela Rodrigues do Nascimento, consciente e voluntariamente, praticou violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, determinando que Ronei Miguel da Silva lhe entregasse o aparelho celular e apagasse o vídeo que filmava a ação policial (vídeo 2 dos documentos instrutórios de n.º 3921249, em anexo). Fato 4 Em seguida, ainda nas mesmas condições de tempo e local, a denunciada Elisangela Rodrigues do Nascimento, consciente e voluntariamente, ameaçou Ronei Miguel da Silva, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave, dizendo que, caso a filmagem fosse divulgada: “eu te acho em qualquer lugar”. Fato 5 Em 02 de outubro de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Santo Antônio, S/N (nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto), Bairro Centro, em Santa Efigênia de Minas/MG, a denunciada Elisangela Rodrigues do Nascimento, consciente e voluntariamente, expôs a saúde de Zilma Aparecida da Silva a perigo direto e iminente, dispersando “spray de pimenta” em seu rosto sem nenhuma motivação, causando-lhe dispneia e ardência nos olhos (Prontuário de atendimento médico – Ofício SMS SEM – documentos instrutórios de n.º 4347479, em anexo). Fato 6 Ainda, em 02 de outubro de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Santo Antônio, S/N (nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto), Bairro Centro, em Santa Efigênia de Minas/MG, o denunciado Marcos David de Oliveira, consciente e voluntariamente, praticou violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la, desferindo chutes e tapas no rosto de Reginaldo Fernandes da Costa e determinando que ele apagasse de seu aparelho celular o vídeo que filmava a ação policial. Fato 7 Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no fato 6, a denunciada Elisangela Rodrigues do Nascimento, consciente e voluntariamente, ameaçou Reginaldo Fernandes da Costa, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave, dizendo que, caso a filmagens dela ou de qualquer outro policial fossem divulgadas, acharia ele em qualquer lugar. Fato 8 Em sequência, ainda em 02 de outubro de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Santo Antônio, S/N (nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto), Bairro Centro, em Santa Efigênia de Minas/MG, os denunciados Elisangela Rodrigues do Nascimento e Marcos David de Oliveira, consciente e voluntariamente, expuseram a saúde de Katiane Batista dos Santos a perigo direto e iminente, dispersando “spray de pimenta”, sem nenhuma motivação, causando-lhe dispneia (Prontuário de atendimento médico – Ofício SMS SEM – documentos instrutórios de n.º 4347479, em anexo). Fato 9 Em 02 de outubro de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Santo Antônio, S/N (nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto), Bairro Centro, em Santa Efigênia de Minas/MG, os denunciados Elisangela Rodrigues do Nascimento e Marcos David de Oliveira, consciente e voluntariamente, expuseram a saúde de Mateus Júnior da Silva a perigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 direto e iminente, dispersando “spray de pimenta”, sem nenhuma motivação, causando-lhe ardência nos olhos (Prontuário de atendimento médico – Ofício SMS SEM – documentos instrutórios de n.º 4347479, em anexo). Fato 10 Em 02 de outubro de 2022, por volta de 21h00min, na Rua Santo Antônio, S/N (nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto), Bairro Centro, em Santa Efigênia de Minas/MG, os denunciados Elisangela Rodrigues do Nascimento e Marcos David de Oliveira, consciente e voluntariamente, expuseram a saúde de Pâmela Santos Brito a perigo direto e iminente, dispersando “spray de pimenta”, sem nenhuma motivação, causando-lhe dispneia e dores na barriga (Prontuário de atendimento médico – Ofício SMS SEM – documentos instrutórios de n.º 4347479, em anexo). Segundo se apurou, na noite de 02.10.2022, domingo do primeiro turno das eleições gerais, por volta das 21h00min, várias pessoas, dentre as quais crianças e idosos, estavam sentados nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto, na Rua Santo Antônio, Centro, da cidade de Santa Efigênia de Minas/MG, acompanhando as apurações das eleições em seus celulares e conversando. Em frente à referida escola também havia diversas pessoas assistindo as apurações das eleições em um telão do estabelecimento denominado "Bar do Campeão" e diversos cidadãos circulavam pela via pública em situação normal, sem ocorrência de nenhuma briga ou discussão. Sem motivação aparente e sem ordem verbal anterior, os denunciados surgiram na via pública, acompanhados de outros dois militares não identificados e a pretexto de exercer a sua função, de forma violenta, passaram a dispersar “spray de pimenta” em via pública. Neste momento, os militares determinaram ao dono do estabelecimento denominado "Bar do Campeão" que fechasse o bar e, apesar de serem prontamente atendidos, continuaram a dispersar “spray de pimenta” contra os cidadãos. Katiane Batista dos Santos, Mateus Júnior da Silva, Pâmela Santos Brito foram três cidadãos identificados que tiveram sua saúde exposta a perigo direto e iminente, em razão do “spray de pimenta” dispersado pelos denunciados sem nenhuma motivação, apenas por estarem em via pública, como se observa da descrição dos fatos 8, 9 e 10. As três vítimas foram atendidas e medicadas no posto de saúde local, conforme consta dos prontuários anexos, cuja referência no PIC é Ofício SMS SEM – documentos instrutórios de n.º 4347479. Ao perceber a atuação injusta e imotivada dos denunciados contra os populares, Ronei Miguel da Silva passou a filmar a ação. Ao vê-lo fazendo a filmagem, a denunciada Elisangela Rodrigues do Nascimento, foi em direção a ele e dispersou “spray de pimenta” diretamente em seu rosto, expondo a saúde da vítima a perigo direto e iminente, sem nenhum motivo que justificasse o ato. O exato momento foi registrado no vídeo 2 dos documentos instrutórios de n.º 3921249, em anexo. Em seguida, Elisangela determinou que Ronei Miguel da Silva lhe entregasse o aparelho celular em ação violenta, a pretexto de exercer sua função, para que pudesse apagar o vídeo que filmava a ação policial. Trecho do delito também foi registrado no vídeo 2 dos documentos instrutórios de n.º 3921249, em anexo. Ato contínuo, a denunciada Elisangela ainda ameaçou Ronei Miguel da Silva, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave, dizendo que, caso a filmagem fosse divulgada ela o acharia em qualquer lugar. Termo de representação em anexo (Documento instrutório 3921126). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A Sra. Zilma Aparecida da Silva presenciou todos os atos praticados contra Ronei pela denunciada e resolveu se aproximar dele para ajudar quando, ao colocar a mão no ombro de Ronei, Elisangela dispersou um jato de “spray de pimenta” em seu rosto sem nenhuma motivação, expondo sua saúde a perigo direto e iminente (Prontuário de atendimento médico – Ofício SMS SEM – documentos instrutórios de n.º 4347479, em anexo). O Sr. Reginaldo Fernandes da Costa também presenciou a ação da denunciada contra a vítima e Ronei e, então, pegou seu aparelho celular para registra o ato, quando foi surpreendido pelo denunciado Marcos David de Oliveira, que lhe desferiu chutes e tapas no rosto de Reginaldo e determinou que ele apagasse de seu aparelho celular o vídeo que filmava a ação, também a pretexto de exercer sua função. Reginaldo não conseguiu, sequer, salvar sua filmagem, mas também foi ameaçado pela denunciada Elisangela, que lhe disse que, caso a filmagens dela ou de qualquer outro policial fossem divulgadas, acharia ele em qualquer lugar. Assim agindo, a denunciada Elisangela Rodrigues do Nascimento praticou as condutas descritas: a) no art. 322, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva; b) no art. 132, do Código Penal, por cinco vezes, em continuidade delitiva; c) no art. 223, do Código Penal Militar, por duas vezes, em continuidade delitiva; e o denunciado Marcos David de Oliveira praticou as condutas descritas: a) no art. 322, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva; b) no art. 132, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva; todos na forma do art. 69, do Código Penal [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 8 de maio de 2024 (Evento 1 – RECDEN1 – Processo Originário), e os réus foram devidamente citados (Eventos 15 – MANDCITACAO2; 16 – PRECATORIA2, fls. 8/9 – Processo Originário). Foram ofertadas defesas prévias pelos réus (Evento 19 e 20 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 4 de setembro de 2024, por unanimidade de votos, o Conselho Especial de Justiça (CEJ) votou pela rejeição dos pedidos formulados em defesas prévias de inépcia da denúncia e de absolvição sumária. Ato contínuo, foram ouvidos os ofendidos Ronei Miguel da Silva (VÍDEO3) e Zilma Aparecida da Silva (VÍDEO4), que solicitaram ser ouvidos sem a presença dos acusados, razão pela qual os réus foram colocados em sala de espera durante suas inquirições (Evento 52 – Processo Originário). Em 27 de setembro de 2024, em audiência, procedeu-se à oitiva dos ofendidos, Reginaldo Fernandes da Costa (VÍDEO2), Katiane Batista dos Santos (VÍDEO3), Mateus Júnior da Silva (VÍDEO4) e Pâmela Santos Brito (VÍDEO). Em seguida, foi realizada a oitiva da testemunha de acusação, Maria das Dores Soares (VÍDEO6), bem como das informantes Neide Pinto de Araújo (VÍDEO7) e Maiara Pereira de Oliveira (VÍDEO8) (Evento 67 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na audiência ocorrida no dia 1º de novembro de 2024, realizou-se a oitiva das testemunhas de defesa, Cel PM Paulo Henrique C. Leão Cardoso (VÍDEO2) e 2º Ten PM Hercules Santos de Souza Viler (VÍDEO3), bem como o interrogatório dos réus, Cap Elisângela (VÍDEO4) e Sgt Marcos (VÍDEO5) (Evento 123 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as defesas dos réus juntaram documentos (Eventos 133 e 135 – Processo Originário). O Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da Justiça Militar e da Justiça comum (naturalidade e lotação) dos réus (Eventos 139 e 150 – Processo Originário). Na fase do art. 428 do CPPM, as partes ofertaram alegações finais (Eventos 168, 172 e 173 – Processo Originário). Na sessão de julgamento realizada em 29 de abril de 2025, o Ministério Público, em suas alegações em plenário, pugnou pela absolvição dos acusados, tão somente em relação ao delito previsto no art. 322 (violência arbitrária) do CP, descrito no fato 1 da denúncia, bem como pela condenação nos demais crimes, por entender estarem presentes autoria e materialidade delitiva, reiterando os termos das alegações escritas. A defesa do 3º Sgt PM Marcos, em alegações orais, requereu a sua absolvição, ao argumento de que não foram carreados aos autos elementos suficientes para sustentar a versão narrada na exordial acusatória. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da excludente de ilicitude do exercício regular de direito, nos termos do art. 42 do CPM, reiterando os fundamentos das alegações escritas. Já a defesa da Cap PM Elisângela, em alegações orais, pleiteou a absolvição da acusada por insuficiência probatória, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, reiterando os termos das alegações escritas. O CEJ, por unanimidade, julgou improcedente a denúncia, nos seguintes termos: 1- O Conselho Especial de Justiça, quanto ao crime previsto no art. 322 CP, imputado à acusada Cap PM Elisângela Rodrigues do Nascimento, por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação penal militar e absolveu-a com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM. 2- O Conselho Especial de Justiça, quanto ao crime previsto no art. 322 CP, imputado ao 3º Sgt PM QPR Marcos David de Oliveira, por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação penal militar e absolveu-o com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM. 3- Em relação ao crime previsto no art. 132, por 05 (cinco) vezes, imputado à acusada Cap PM Elisângela Rodrigues do Nascimento, a MM. Juíza de Direito, absolveu a acusada, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM. 4- Em relação ao crime previsto no art. 223, por 02 (duas) vezes, imputado à acusada Cap PM Elisângela Rodrigues do Nascimento, a MM. Juíza de Direito, absolveu a acusada com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM. 5- Em relação ao crime previsto no art. 132, por 03 (três) vezes, imputado ao 3º Sgt PM QPR Marcos David de Oliveira, a MM. Juíza de Direito, absolveu o acusado, com fundamento no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 439, alínea "d", do CPPM [...] (Eventos 231 e 232 – Processo Originário). A sentença penal absolutória foi proferida no dia 7 de maio de 2025 (Evento 235 – Processo Originário). Informado com a absolvição dos réus, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em suas razões recursais, a preliminar de incompetência absoluta do CEJ para processar e julgar o delito de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP comum. No mérito, requereu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia (Evento 252 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, as defesas dos acusados pugnaram pela rejeição da prefacial aventada pelo Ministério Público e, no mérito, pelo desprovimento do recurso ministerial, com a manutenção, na íntegra, da sentença penal absolutória (Eventos 258 e 259 – Processo Originário). Em seu primeiro parecer, a eminente procuradora de justiça opinou: pelos conhecimento do recurso interposto pela acusação, acolhimento da preliminar arguida e seu total provimento, a fim de que, cassada a decisão de 1ª instância somente quanto ao conteúdo do julgamento do delito previsto no artigo 322 do Código Penal, diante da incompetência do Conselho Permanente de Justiça, seja a parte restante reformada com as condenações dos Cap PM ELISÂNGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO nas sanções dos artigos 132 (por 5 vezes) do Código Penal, e 223 (por 2 vezes) do Código Penal Militar, combinados com o artigo 80 do Código Penal Militar, e 3º Sgt PM MARCOS DAVID DE OLIVEIRA nas sanções do artigo 132 (por 3 vezes) do Código Penal, combinado com o artigo 80 do Código Penal Militar [...] – (Evento 7) (Destaques no original). No julgamento realizado no dia 4 de setembro de 2025, a Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, por unanimidade, acolheu a preliminar ministerial de incompetência do CEJ para julgar o delito de violência arbitrária e declarou a nulidade integral da sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que nova decisão fosse proferida apenas pela juíza monocrática militar (Evento 32). Em 2 de outubro de 2025, nova sentença absolutória foi proferida pela magistrada singular (Evento 268 – Processo Originário). Nas novas razões recursais, o Ministério Público sustentou que a sentença absolutória deve ser reformada, por entender que ficaram plenamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos fatos 2 a 10 da denúncia, sendo inaplicável a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, acolhida pelo juízo a quo. Afirmou que não pretende uma injusta e temerária condenação, tanto que, com referência ao fato 1, inclusive, opinou pela absolvição dos réus, diante da insuficiência probatória. Argumentou, ainda, que não pretende provar que o uso de espargidor foi ilegal/criminoso, conforme se infere da decisão combatida, porém a magistrada, em uma interpretação equivocada, deu especial valor aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 depoimentos dos réus, os quais afirmaram que agiram em conformidade com a lei, em detrimento das fartas provas produzidas nos autos. Pontuou que toda ação policial que envolve o uso de força deve estar respaldada pelos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da necessidade, o que não ocorreu no presente caso. Aduziu que a versão apresentada pelos acusados, no sentido de que teriam agido com o objetivo de preservar a ordem pública, em decorrência da insuficiência de efetivo, não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, uma vez que não há qualquer indício de que as pessoas presentes no local representassem risco à segurança, tampouco de que houvesse tumulto, resistência ou ameaça real à atuação policial. Ressaltou, ao contrário, que os elementos de prova revelam a completa desproporcionalidade da ação policial, com uso injustificado de spray de pimenta contra pessoas que apenas se encontravam reunidas em local público para acompanhar a apuração do pleito eleitoral. Assinalou que as vítimas eram, em sua maioria, civis desarmados, incluindo mulheres, idosos e crianças, o que evidencia a arbitrariedade e o abuso de poder cometidos pelos réus. Registrou que o documento juntado pela defesa da acusada demonstra claramente que os réus não agiram em conformidade com as orientações de uso dos espargidores de gás de pimenta, já que há previsão expressa de que tal instrumento deve ser usado respeitando-se uma distância mínima de cinco metros entre o espargidor e o grupo de infratores. Informou que, segundo atos normativos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o mencionado equipamento deve ser utilizado de maneira estratégica e responsável, visando ao controle da situação sem causar danos excessivos à integridade física das pessoas, o que não se observou no presente caso. Relatou que, de acordo com as diretrizes gerais de tal ato normativo, o espargidor deve ser direcionado ao chão ou a parte inferior do corpo, devendo-se evitar direcioná-lo ao rosto do abordado. Além disso, deve ser utilizado de forma proporcional e controlada. Frisou que as provas colhidas ao longo do feito, especialmente os depoimentos das vítimas, os vídeos anexados e os laudos médicos, comprovam, de forma clara, a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, sendo possível identificar com precisão as ações de cada um dos réus. Asseverou que está equivocada a fundamentação apresentada na sentença de que o fato de os acusados estarem em desproporção numérica daria respaldo para agirem da forma narrada na exordial acusatória. Ressaltou que é aceitável e até esperado, diante da alegada desproporção numérica entre os populares e os militares, que a ação policial seja mais vigorosa, inclusive com uso de instrumento de menor potencial ofensivo, como incialmente ocorreu; no entanto, tal circunstância – pequeno efetivo de policiais – de forma alguma pode ser aceita para eximir a responsabilidade dos réus pelas condutas que lhes foram imputadas na presente ação penal. Asseverou, portanto, que não ficou configurada a inexigibilidade da conduta diversa, em razão: I) da desproporcionalidade da reação policial, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 uso indiscriminado de spray de pimenta; II) da inexistência de tumulto ou confronto que justificasse a dispersão coletiva; III) da gravação em vídeo dos atos pelos civis, demonstrando a truculência dos policiais e a ausência de risco real à ordem pública; e IV) de a conduta dos réus ter sido intencional, desnecessária e abusiva. Pontuou, no tocante à ré Elisangela, a prática reiterada de atos de exposição da saúde a perigo direto e iminente (art. 132 do CP), mediante o uso de spray de pimenta de maneira imotivada, bem como a prática do delito de violência arbitrária (art. 322 do CP), ao determinar, com abuso de autoridade, a entrega e a exclusão de conteúdo em aparelhos celulares das vítimas. Alegou, ainda em relação à acusada, a caracterização do crime de ameaça (art. 223 do CPM), diante das declarações ofensivas proferidas contra Ronei Miguel da Silva e Reginaldo Fernandes da Costa, com o intuito de intimidá-los e impedir a divulgação das filmagens realizadas. Salientou, no tocante ao réu Marcos, que foram igualmente destacadas condutas incompatíveis com o exercício legítimo da função pública, com o uso de spray de pimenta e agressões físicas desnecessárias contra civis, bem como determinação autoritária para que fossem apagadas imagens das ações policiais. Por fim, requereu: [...] o conhecimento do presente recurso, já que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Requer, outrossim, seja dado provimento ao apelo para reformar a sentença absolutória primeva, pugnando pelo acolhimento da pretensão punitiva deduzida na denúncia e a consequente condenação dos recorridos, nos termos constantes nas alegações finais do Ministério Público: - PM Elisangela Rodrigues do Nascimento, como incursa nos art. 322 (violência arbitrária), por uma vez (vítima Ronei), art. 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem), por cinco vezes, ambos do Código Penal, bem como no art. 223 do CPM (ameaça), por duas vezes, e do - PM Marcos David de Oliveira, como incurso nos arts. 322 (violência arbitrária), por uma vez (vítima Reginaldo), e 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem), por três vezes [...] – (Evento 272 – Processo Originário) (Destaques no original). Em novas contrarrazões, a defesa da apelada Elisângela Rodrigues do Nascimento, preliminarmente, sustentou a existência de flagrante incoerência processual do Ministério Público e de preclusão lógica da matéria, por ter o parquet recorrido de decisão proferida pela autoridade judicial que ele mesmo exigiu, em recurso anterior provido por este Tribunal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial, com a consequente manutenção da sentença absolutória (Evento 278 – Processo Originário). Já defesa do recorrido Marcos David de Oliveira, em suas novas contrarrazões, pleiteou: Sejam conhecidas as presentes contrarrazões recursais, por preenchidos os requisitos de admissibilidade; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mantendo-se hígida e integralmente a respeitável sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais; Seja declarada, ainda que por argumento subsidiário, a preclusão lógica e temporal da discussão acerca da competência da Justiça Militar Estadual, afastando-se, com fundamento na segurança jurídica e no devido processo legal, qualquer pretensão de rediscussão da matéria neste grau de jurisdição [...] (Eventos 279 – Processo Originário). Em novo parecer, a eminente procuradora de justiça opinou: pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1ª instância (evento 268 dos autos de 1ª instância) com as condenações dos Cap PM ELISÂNGELA RODRIGUES DO NASCIMENTO nas sanções dos artigos 322, 132 (por 5 vezes), ambos do Código Penal, e 223 (por 2 vezes) do Código Penal Militar, combinados com o artigo 80 do Código Penal Militar, e 3º Sgt PM MARCOS DAVID DE OLIVEIRA nas sanções dos artigos 322 e 132 (por 3 vezes), ambos do Código Penal, combinados com o artigo 80 do Código Penal Militar [...] – (Evento 52). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, passo à análise da preliminar de não conhecimento do recurso ministerial, suscitada pela defesa da apelada Elisângela Rodrigues do Nascimento. A defesa sustenta a existência de incoerência processual e de preclusão lógica, ao argumento de que o Ministério Público teria recorrido de decisão proferida pela autoridade judicial cuja atuação fora por ele próprio postulada em recurso anterior, já provido por este Tribunal. Sem razão, contudo. Em apelação anterior, o Ministério Público pleiteou a nulidade da sentença, no tocante ao crime de violência arbitrária, sob o fundamento de incompetência do órgão julgador, por ter sido aquela proferida pelo Conselho de Justiça, quando o julgamento deveria ter ocorrido pelo juiz singular. O recurso foi provido, determinando-se o retorno dos autos à origem, para a prolação de nova sentença pela magistrada monocrática, o que efetivamente ocorreu. Com a prolação de nova sentença absolutória, agora emanada do juízo competente, restou configurada a sucumbência necessária, bem como o interesse recursal do parquet para a interposição de apelação. Não há, portanto, que se falar em preclusão lógica, uma vez que o objeto do recurso atual é decisão diversa daquela anteriormente impugnada, proferida em cumprimento à determinação deste Tribunal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada e conheço do recurso interposto pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que a Cap PM Elisângela Rodrigues do Nascimento foi denunciada pela prática dos crimes de violência arbitrária, por duas vezes, prevista no art. 322 do Código Penal (CP); perigo para a vida ou saúde de outrem, por cinco vezes, descrito no art. 132 do CP; e ameaça, por duas vezes, tipificada no art. 223 no Código Penal Militar (CPM). O 3º Sgt PM Marcos David de Oliveira, por sua vez, foi denunciado pelo cometimento dos delitos de violência arbitrária, por duas vezes, e perigo para a vida ou saúde de outrem, por três vezes. Segundo a denúncia, no dia 2 de outubro de 2022, por volta das 21h, na Rua Santo Antônio, nas imediações da Escola Estadual Tito Alves Pinto, no centro de Santa Efigênia de Minas/MG, durante o primeiro turno das eleições gerais, os acusados, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, teriam atuado na dispersão de pessoas que acompanhavam a apuração eleitoral. Consta que diversos cidadãos, inclusive crianças e idosos, encontravam-se nas proximidades da escola e em frente ao estabelecimento denominado “Bar do Campeão”, onde havia um telão com a transmissão da apuração, além de outras pessoas circulando normalmente pela via pública, sem registro prévio de brigas ou conflitos. De acordo com a peça acusatória, os réus, acompanhados de outros dois militares não identificados, teriam passado a dispersar spray de pimenta pela via pública, determinando que as pessoas se retirassem do local e ordenando o fechamento do referido estabelecimento comercial, o que foi prontamente atendido. Ainda assim, segundo narrado, o uso do spray teria continuado. Em razão da dispersão do spray, a denúncia aponta que Katiane Batista dos Santos, Mateus Júnior da Silva e Pâmela Santos Brito tiveram sua saúde exposta a perigo direto e iminente, apresentando sintomas como dispneia, ardência nos olhos e dores abdominais, tendo sido atendidos no posto de saúde local, conforme prontuários médicos juntados aos autos. Relata-se, ainda, que Ronei Miguel da Silva, ao perceber a atuação policial, passou a filmar a ocorrência, ocasião em que a acusada Elisângela teria direcionado spray de pimenta em seu rosto, expondo sua saúde a perigo direto e iminente. Na sequência, ela teria determinado que ele lhe entregasse o aparelho celular, para apagar o vídeo da ação policial, além de tê-lo ameaçado verbalmente, afirmando que o encontraria em qualquer lugar caso a filmagem fosse divulgada. Consta também que Zilma Aparecida da Silva, ao se aproximar de Ronei para auxiliá-lo, teria recebido um jato de spray de pimenta no rosto, sendo igualmente atendida em unidade de saúde, conforme documentação médica anexada. Em continuidade, a denúncia narra que Reginaldo Fernandes da Costa, ao tentar registrar a atuação policial com seu aparelho celular, teria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 sido agredido pelo réu Marcos, com chutes e tapas no rosto, além de ter sido compelido a apagar o vídeo gravado. Ainda segundo a acusação, Reginaldo também teria sido ameaçado pela acusada Elisângela, caso divulgasse filmagens envolvendo os policiais (Evento 1 – DENÚNCIA1 – Processo Originário). Encerrada a instrução, a magistrada a quo absolveu os acusados de todos os delitos que lhes foram imputados, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ao reconhecer a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação buscando a condenação de Elisângela pelos crimes de violência arbitrária (vítima Ronei), por uma vez; perigo para a vida ou saúde de outrem, por cinco vezes; e ameaça, por duas vezes. Em relação a Marcos, requereu sua condenação pelo crime de violência arbitrária (vítima Reginaldo), por uma vez; e perigo para a vida ou saúde de outrem, por três vezes. Passo à análise da prova testemunhal colhida em juízo. O ofendido Ronei Miguel da Silva, em juízo, declarou que, no dia 2 de outubro de 2022, domingo de eleições, por volta das 21 horas, estava na calçada da Escola Estadual Tito Alves Pinto, na Rua Santo Antônio, em Santa Efigênia de Minas, sentado em um banco com outras pessoas, havendo no local crianças e idosos. Do outro lado da rua havia um bar, conhecido como antigo Bar do Campeão, onde diversas pessoas assistiam à apuração das eleições em um telão. Segundo afirmou, o ambiente estava tranquilo, sem brigas ou confusão. Em determinado momento, quatro policiais militares chegaram ao local em uma viatura, sendo dois homens e duas mulheres, aparentemente sob comando de uma tenente. Relatou que os policiais desembarcaram, dirigiram-se ao bar e, em seguida, as pessoas começaram a sair do estabelecimento, que foi fechado, com recolhimento do telão e dos demais equipamentos. Afirmou que, nesse contexto, os policiais passaram a utilizar spray de pimenta ou gás lacrimogêneo, não sabendo precisar qual substância era, atingindo pessoas que estavam no bar e também aquelas que se encontravam na rua. Disse que reconheceu entre os policiais o Sgt Marcos David, que trabalha em Santa Efigênia de Minas, não conhecendo os demais militares, exceto posteriormente, pela identificação da tenente. Relatou que, diante da situação, passou a gravar a ação policial com seu telefone celular, momento em que a tenente se aproximou, lançou spray em seu rosto, tomou seu celular à força e afirmou que ele não poderia filmar a ação. Segundo o declarante, a policial permaneceu com o aparelho por um período, manuseando-o e tentando apagar o vídeo gravado, determinando que ele próprio apagasse a gravação na presença dela e dizendo que, caso não o fizesse, seria preso por desobediência. Afirmou que a policial também lhe disse que o encontraria em qualquer lugar se o vídeo fosse divulgado. Relatou que, diante das ameaças e temendo prejuízo em seu trabalho, acabou apagando o vídeo na presença da policial, embora a gravação tenha permanecido na lixeira do aparelho. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Informou que, durante a abordagem, estavam próximos Reginaldo Fernandes Costa, indicado como testemunha, e sua prima Zilma, que tentou auxiliá-lo após o uso do spray, pois ele estava em uma calçada mais alta. Declarou que, enquanto a tenente o abordava, presenciou o policial Marcos David desferindo dois tapas no rosto de Reginaldo Fernandes Costa. Relatou que aproximadamente 80 pessoas estavam espalhadas pela rua no momento dos fatos, além de outras no interior do bar, sem saber precisar o número exato. Disse que não presenciou qualquer arremesso de objetos, confronto, reação hostil ou instigação por parte dos civis contra os policiais, afirmando que as pessoas permaneceram em silêncio e passaram a correr após o uso do spray. Afirmou que sentiu intensa ardência no rosto e dificuldade para respirar em razão do spray, mas não procurou atendimento hospitalar, tendo trabalhado normalmente no dia seguinte. Informou que encaminhou os vídeos recuperados e outros vídeos feitos por terceiros ao Ministério Público por meio de aplicativo de mensagens. Por fim, declarou que se sentiu ameaçado pela conduta da policial no momento dos fatos e manifestou desejo de representar criminalmente (Evento 52 – VÍDEO3 – Processo Originário). A ofendida Zilma Aparecida da Silva, em audiência, declarou que, no dia 2 de outubro de 2022, primeiro turno das eleições, no período da noite, estava na Rua Santo Antônio, em frente ao antigo Bar do Campeão, do outro lado da via, em Santa Efigênia de Minas, acompanhada de seu sobrinho Davi, de seis anos de idade, bem como de Ronei, Maiara, Neide, Reginaldo e Maria das Dores, esta última na companhia de duas sobrinhas gêmeas de cinco anos. Relatou que havia muitas pessoas no bar assistindo à apuração das eleições por meio de uma televisão e que o ambiente era tranquilo, sem discussões, brigas ou qualquer situação ilícita, havendo na rua famílias com crianças, idosos, gestantes e outros frequentadores. Informou que, antes do ocorrido, não havia policiais militares nas proximidades e que, por volta das 21 horas, a Polícia Militar chegou ao local, sendo, segundo sua lembrança, duas policiais mulheres e três policiais homens. Declarou que, ao chegarem, os policiais determinaram que a proprietária do bar desligasse a televisão e fechasse o estabelecimento, ordem que foi prontamente cumprida, e que também ordenaram que as pessoas se dispersassem, passando a acionar spray de pimenta antes que houvesse tempo para que a ordem fosse atendida. Afirmou que as pessoas começaram a tossir e correr, e que entregou seu sobrinho a um amigo da família, chamado Fabiano, que o levou para casa de carro. Disse que, em seguida, passou a caminhar para ir embora, tossindo intensamente, ocasião em que viu Ronei iniciar a gravação da ação policial com o celular. Relatou que presenciou uma policial mulher se dirigir a Ronei, gritando para que ele parasse de filmar, e que, em seguida, essa policial lançou spray de pimenta no rosto dele. Declarou que, ao ver Ronei ser atingido, aproximou-se para ajudá-lo e colocou a mão em seu ombro, momento em que a mesma policial lançou spray de pimenta em seu rosto. Informou que a policial ordenou que Ronei apagasse o vídeo, disse que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 não queria ver a gravação circulando e perguntou onde ele trabalhava, tendo, após a resposta, afirmado que saberia onde encontrá-lo caso o vídeo fosse divulgado. Relatou que foi até a lanchonete Ponto da Empada para lavar o rosto e deixou Ronei na companhia da policial, ouvindo, mesmo à distância, que ela continuava a ameaçá-lo verbalmente. Disse que, ao sair da lanchonete, outra policial mulher determinou que ela fosse para casa, mas respondeu que não conseguia, em razão de não estar enxergando por causa do spray. Declarou que essa policial pediu seus documentos, mas, como estavam em casa, acabou sendo liberada. Afirmou que, em seguida, conseguiu carona com uma conhecida que a levou até a Unidade Básica de Saúde (UBS), onde recebeu atendimento médico, pois apresentava falta de ar, ardência nos olhos, dor de cabeça e queimação no trato respiratório. Relatou que, ao chegar à UBS, havia várias outras pessoas aguardando atendimento, todas passando mal em razão do spray de pimenta; e que recebeu medicação, foi colocada em máscara de oxigênio, chegou a desmaiar e permaneceu em observação por cerca de uma hora e trinta minutos, sendo posteriormente liberada. Declarou que ainda permaneceu por vários dias com mal-estar decorrente do spray. Informou que não presenciou agressões sofridas por Reginaldo Fernandes Costa, mas que, no mesmo dia, soube por mensagens em grupo de WhatsApp e por relato da esposa dele que ele teria sido agredido por policiais, e que Maria das Dores lhe contou ter presenciado tais agressões, informando que Reginaldo teria sido agredido por um policial chamado Marcos David, que trabalha em Santa Efigênia de Minas. Afirmou que viu os policiais portando spray de pimenta e cacetetes e que ouviu dizer sobre uso de balas de borracha, mas não presenciou tal fato. Declarou que reconheceu entre os policiais Marcos David e Lívio, ambos lotados em Santa Efigênia de Minas, e que não soube identificar os demais policiais (Evento 52 – VÍDEO4 – Processo Originário). Em juízo, o ofendido Reginaldo Fernandes da Costa declarou que, no dia 2 de outubro de 2022, primeiro turno das eleições, estava em Santa Efigênia de Minas, nas proximidades da Escola Estadual local, ao lado do estabelecimento denominado Ponto da Empada, acompanhando a apuração eleitoral juntamente com amigos, familiares e outras pessoas, havendo no local crianças. Informou que, por volta de aproximadamente 21 horas, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local e parou em frente à área onde as pessoas se encontravam, havendo, do outro lado da via, o Bar do Campeão, onde também havia aglomeração de pessoas assistindo à apuração por meio de um telão. Relatou que da viatura desembarcaram duas policiais femininas e um policial masculino, que se dirigiram ao bar e determinaram à proprietária que desligasse a televisão e fechasse o estabelecimento, ordem que foi cumprida, iniciando-se a dispersão das pessoas. Em seguida, segundo afirmou, outros dois policiais masculinos aproximaram-se a pé, portando spray de pimenta ou gás lacrimogêneo, bem como armamento letal e não letal, passando a lançar spray contra as pessoas que estavam no local, inclusive aquelas que não se encontravam no bar. Declarou que não havia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 antes da chegada dos policiais, qualquer confusão, briga ou desordem, e que as pessoas estavam reunidas de forma tranquila. Relatou que Ronei Miguel passou a filmar a atuação policial, momento em que uma policial identificada posteriormente como tenente Elisângela se dirigiu a ele, determinando que cessasse a filmagem e lançando spray em seu rosto, além de tomar seu telefone celular e exigir a exclusão das imagens, afirmando que o encontraria caso os vídeos fossem divulgados. Informou que, ao presenciar essa situação e considerando a abordagem, iniciou ele próprio a gravação com seu telefone celular, estando então no interior do Ponto da Empada. Relatou que, ao perceber que estava sendo filmado, o Sgt Marcos Davi se aproximou e questionou o motivo da gravação, tendo, em seguida, desferido contra ele dois tapas no rosto e um chute na região da perna, no interior do estabelecimento, afirmando que as agressões ocorreram enquanto ele filmava. Declarou que, após as agressões, entregou seu telefone celular à esposa, que saiu do local com o aparelho. Informou que, posteriormente, foi chamado pela tenente Elisângela, que realizou busca pessoal em sua pessoa, ordenando que levantasse as mãos, com o objetivo de localizar o telefone, o que não ocorreu, pois o aparelho já não estava com ele. Relatou que, nesse contexto, a policial reteve documentos seus e de Ronei, exigiu a exclusão das gravações feitas por este último e reiterou que encontraria ambos caso as imagens fossem divulgadas. Declarou também que, após esse episódio, foram liberados. Afirmou que presenciou a tenente Elisângela lançar spray no rosto de Zilma Aparecida da Silva quando esta se aproximou para questionar a abordagem dirigida a Ronei, e que também presenciou Matheus ser atingido por spray, não sabendo identificar qual policial realizou esse ato. Relatou que Zilma e Matheus foram posteriormente atendidos em unidade de saúde em razão dos efeitos do spray. Informou que não presenciou qualquer agressão ou reação da população contra os policiais no momento inicial da abordagem, tampouco arremesso de objetos ou confronto, afirmando que as pessoas apenas se dispersaram. Disse que havia aproximadamente cerca de 80 pessoas no bar e, do outro lado da rua, no Ponto da Empada, cerca de 20 a 25 pessoas. Informou que chegou ao local no final da tarde, por volta de 17 ou 18 horas, e que deixou a área após a liberação, já depois das 22 horas. Declarou que não sabia informar o motivo da presença policial nem se houve denúncia prévia, pois não houve comunicação nesse sentido no momento da abordagem (Evento 67 – VÍDEO2 – Processo Originário). A ofendida Katiane Batista dos Santos, em audiência, relatou que, no dia 2 de outubro de 2022, estava nas proximidades do antigo Bar do Campeão, em Santa Efigênia de Minas, acompanhada de Laine, Ana e Cláudia. Informou que o local estava movimentado em razão da apuração dos votos das eleições presidenciais, havendo muitas pessoas reunidas, inclusive crianças. Afirmou que não presenciou a chegada da Polícia Militar, tendo percebido a atuação policial apenas no momento em que as pessoas começaram a correr. Relatou que viu os policiais lançando spray de pimenta no ambiente, o que levou as pessoas a se dispersarem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Disse que, diante da situação, saiu do local com suas filhas e passou a apresentar falta de ar e tosse intensa, razão pela qual procurou atendimento hospitalar. Declarou que não permaneceu por muito tempo no local, pois, assim que sentiu o cheiro do spray de pimenta, deixou a área em virtude da dificuldade respiratória. Informou que não recebeu spray de pimenta diretamente, mas apenas sofreu seus efeitos por estar no ambiente onde o produto foi espargido. Afirmou que não ouviu ordens verbais dos policiais, tampouco recebeu qualquer determinação direta, explicando que se encontrava mais afastada e estava atenta à contagem dos votos no momento dos fatos. Declarou que não presenciou brigas, confusões, agressões contra policiais, arremesso de objetos ou qualquer confronto antes ou durante o período em que permaneceu no local. Relatou que estava na calçada de um bar aberto, não no interior de um estabelecimento fechado. Informou que conhecia apenas um dos policiais presentes, identificado como Lívio, por já tê-lo visto anteriormente na cidade, sem manter com ele qualquer relação pessoal ou de amizade. Disse que não presenciou esse policial utilizando spray de pimenta, nem viu com clareza a atuação dos demais militares, pois saiu do local rapidamente. Por fim, afirmou que, após o atendimento médico, não houve agravamento permanente de seu estado de saúde e que não sofreu prejuízos posteriores decorrentes do episódio (Evento 67 – VÍDEO3 – Processo Originário). Em juízo, o ofendido Mateus Júnior da Silva declarou que, no dia 2 de outubro de 2022, encontrava-se em frente ao Campeão Bar, próximo à escada do local, durante a apuração dos resultados das eleições presidenciais, enquanto o candidato Lula passava à frente no resultado das urnas. Informou que estava acompanhado de Pâmela e Grazi. Relatou que, em determinado momento, o policial identificado como Lívio chegou ao local e ordenou que ele fosse embora. Afirmou que, ao virar as costas para cumprir a ordem e se retirar, um outro policial, que não soube identificar, lançou spray de pimenta diretamente em seu rosto, atingindo seus olhos. Disse que, após ser atingido, passou a não enxergar e foi conduzido por Grazi ao hospital. Relatou que, no atendimento médico, seus olhos foram lavados com colírio e soro e que recebeu medicação em razão da dor que sentia. Declarou que não é alérgico a spray de pimenta, mas apresentou intenso lacrimejamento após o contato com o produto. Informou que não conseguiu identificar o policial que lançou o spray, nem recebeu essa informação posteriormente de terceiros. Afirmou que o spray de pimenta foi direcionado diretamente a ele, não tendo sido lançado de forma indiscriminada em meio à multidão. Relatou ainda que, no momento da apuração dos votos, as pessoas comemoravam o resultado parcial das eleições, soltando bombas e gritando, esclarecendo que se tratava de fogos do tipo “traque”, utilizados em comemorações, e que não presenciou brigas físicas. Disse que foi atingido logo após o início da correria e do uso do spray de pimenta, quando já estava se retirando do local (Evento 67 – VÍDEO4 – Processo Originário). A ofendida Pâmela Santos Brito, em audiência, relatou que esteve presente no dia 2 de outubro de 2022 em uma praça, nas proximidades de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 um bar, acompanhando a apuração dos resultados das eleições presidenciais. Relatou que, em um primeiro momento, mais cedo, houve uma situação envolvendo um homem que ficou exaltado ao perceber a mudança no resultado da apuração eleitoral, ocasião em que tentou tocar ou interferir na televisão do bar. Informou que a polícia compareceu ao local nesse momento inicial, afastou esse homem do meio da multidão e permaneceu na área, com a presença de vários policiais e mais de uma viatura. Afirmou que, posteriormente, já no período da noite, após a confirmação do resultado das eleições e quando as pessoas passaram a gritar e comemorar na rua, a polícia voltou a intervir, determinando a dispersão dos presentes. Declarou que, nesse segundo momento, a polícia utilizou spray de pimenta e lançou bombas com a finalidade de dispersar a multidão. Informou que o spray de pimenta não foi direcionado diretamente contra ela, mas foi utilizado próximo, o que lhe causou desconforto. Relatou que muitas pessoas foram atingidas de perto pelo spray, inclusive algumas que precisaram de atendimento hospitalar. Asseverou que não soube identificar quem lançou as bombas, dizendo que tanto policiais quanto pessoas no meio da multidão poderiam tê-las lançado. Informou que estava grávida na data dos fatos, com aproximadamente sete meses e meio de gestação, e que não conseguiu correr no momento da dispersão. Relatou ainda que, no local onde se encontrava inicialmente, não havia consumo de bebidas alcoólicas no momento da apuração dos votos, e que a venda de bebidas ocorreu apenas após o resultado das eleições (Evento 67 – VÍDEO5 – Processo Originário) A testemunha Maria das Dores Soares, em juízo, declarou que esteve presente no local dos fatos, no dia 2 de outubro de 2022, em frente a um comércio de venda de empadas, acompanhada de duas crianças de aproximadamente seis anos de idade, suas sobrinhas. Relatou que, em determinado momento, a polícia chegou ao local utilizando spray de pimenta de forma generalizada, atingindo as pessoas que ali se encontravam. Informou que, diante da situação, levou as crianças para o banheiro do comércio, para protegê-las da inalação do spray, permanecendo na porta do banheiro enquanto elas ficavam no interior. Declarou que não soube informar o motivo da presença ou da atuação da polícia naquele momento. Relatou que, enquanto estava no local, presenciou policiais conduzindo Reginaldo para dentro do comércio, ocasião em que ele teria sido atingido com agressões físicas, incluindo tapas na cabeça e chutes, bem como teve seu telefone celular tomado pelos policiais. Informou que o spray de pimenta foi lançado do lado de fora do comércio, na calçada, de forma geral, alcançando diversas pessoas que estavam no local. Declarou que seu primo Matheus e uma pessoa identificada como Zilma precisaram de atendimento hospitalar em razão dos efeitos do spray de pimenta. Afirmou que as pessoas presentes estavam reunidas de forma tranquila, sem brigas físicas, e que não presenciou confrontos entre apoiadores de candidatos distintos. Relatou que não conseguiu identificar os policiais envolvidos na abordagem a Reginaldo, apenas que se tratava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 de policial do sexo masculino. Informou que chegou ao local por volta das 17h30 ou 18h e que deixou o local aproximadamente às 20h30, não se recordando do horário exato da chegada da Polícia Militar. Declarou, ainda, que não presenciou instigação da população contra a polícia e que, após se recolher ao banheiro para proteger as crianças, não acompanhou o que ocorreu na rua em momento posterior (Evento 67 – VÍDEO6 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha Cel PM Paulo Henrique C. Leão Cardoso informou que, à época dos fatos, ocorridos em 2 de outubro de 2022, período do primeiro turno das eleições presidenciais, exercia a função de tenente-coronel e comandava o 65º Batalhão da Polícia Militar, responsável por 25 municípios, entre eles Santa Efigênia de Minas. Relatou que, em razão do pleito eleitoral, o batalhão recebeu reforço de policiais militares oriundos do Batalhão Metrópole, de Belo Horizonte, os quais atuaram no apoio ao policiamento eleitoral, inclusive em Santa Efigênia de Minas, onde a oficial mais antiga era a então tenente Elisângela, sendo a fração local comandada pelo Sargento Marcos David. Esclareceu que não esteve presente em Santa Efigênia de Minas no primeiro turno, pois desempenhava atividades na cidade de Santa Maria do Suaçuí, considerada mais sensível naquele período, mas que posteriormente recebeu relatório elaborado pela tenente Elisângela, no qual constava que o período de votação transcorreu sem maiores intercorrências e que, após o encerramento das eleições, houve exaltação dos ânimos na cidade, com registros de algazarras e chamados policiais, especialmente em um bar movimentado. Segundo o relato recebido, houve solicitações relacionadas a perturbação do sossego e hostilidade verbal contra os policiais militares, tendo havido necessidade de intervenção policial e utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo, como gás pimenta, para dispersão das pessoas, sem registro de feridos, apenas desconfortos decorrentes do uso do referido agente. Informou que, em razão desses fatos, determinou a instauração de apuração preliminar por meio de Relatório de Investigação Preliminar, cuja solução não acompanhou, pois deixou o comando da unidade no final de 2022, quando foi promovido e passou a comandar região sediada em Governador Valadares, tendo apenas ciência de que o procedimento tramitava e que, ao que se recorda, foi arquivado. Relatou ainda que, no segundo turno das eleições, esteve pessoalmente em Santa Efigênia de Minas para comandar o policiamento, em razão do acirramento dos ânimos e da polarização política observada na cidade, constatando aglomerações em bares e outros locais, uso de rojões e artefatos explosivos de pequeno porte, inclusive na presença de crianças e mulheres. Afirmou que determinou o posicionamento ostensivo da tropa em frente a estabelecimentos e, em determinadas situações, a aproximação policial, o que resultou na dispersão das pessoas, sem necessidade de uso da força ou de instrumentos de menor potencial ofensivo. Acrescentou que, após a divulgação do resultado oficial das eleições, houve passeatas com carros de som pela rua principal da cidade, onde se localiza a fração policial, motivo pelo qual determinou o posicionamento da tropa em um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 cruzamento anterior ao quartel e sinalizou para que os manifestantes alterassem a rota, o que foi atendido, embora tenham sido lançados rojões durante o deslocamento. Por fim, relatou que, apesar da tensão e da necessidade de deslocamentos constantes da tropa durante o segundo turno, não houve afronta direta às ações policiais nem emprego de força, sendo o policiamento encerrado por volta da meia-noite, quando os ânimos já se encontravam mais tranquilos (Evento 123 – VÍDEO2 – Processo Originário). A testemunha 2º Ten PM Hercules Santos de Souza Viler, em audiência, informou que não possui amizade íntima nem inimizade com as partes. Relatou que, no período eleitoral, estava de serviço como comandante responsável pela cidade de Divinolândia de Minas, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições, residindo na cidade de Sarduá, razão pela qual, ao final do serviço, precisava passar pelo município de Santa Efigênia de Minas em seu deslocamento. Declarou que tomou conhecimento da movimentação de pessoas em Santa Efigênia de Minas ao passar pela cidade, antes de a Polícia Militar ser formalmente acionada, ocasião em que observou concentração significativa de pessoas nas vias públicas. Informou que, diante dessa situação, fez contato telefônico com o tenente responsável pelo comando do policiamento eleitoral na cidade de Gonzaga, local onde a tenente que comandava o policiamento em Santa Efigênia de Minas estava hospedada, para que esta fosse acionada. Esclareceu que esteve presente em Santa Efigênia de Minas apenas no segundo turno das eleições, deslocando-se para o município após o encerramento da votação em Divinolândia de Minas, por volta das 17h40 ou 18h, permanecendo na cidade até aproximadamente 21h ou 22h. Relatou que, ao chegar em Santa Efigênia de Minas no segundo turno, encontrou reforço policial superior ao das demais cidades sob responsabilidade do pelotão, com várias guarnições atuando no local, e que o ambiente já se mostrava hostil, com comportamento agressivo e desordeiro por parte de munícipes, havendo inclusive pessoas detidas naquele momento. Informou que presenciou o lançamento de artefatos explosivos comuns em períodos eleitorais, como rojões ou bombas, mas esclareceu que não esteve ao lado do Cel Paulo Henrique durante todo o tempo no segundo turno. Por fim, afirmou que não presenciou diretamente a atuação dos policiais militares nem os fatos ocorridos no momento específico do tumulto que deu origem à ocorrência, pois se encontrava em deslocamento entre cidades quando tais fatos aconteceram (Evento 123 – VÍDEO3 – Processo Originário). A Cap Elisângela Rodrigues do Nascimento, em seu interrogatório, relatou que, no primeiro turno das eleições de 2 de outubro de 2022, foi escalada, juntamente com outros três militares de Belo Horizonte e dois sargentos da cidade, para atuar no policiamento eleitoral em Santa Efigênia de Minas, totalizando seis policiais. Relatou que o serviço teve início por volta das seis horas da manhã, com acompanhamento da abertura das sessões eleitorais, fiscalização da zona eleitoral e patrulhamento da cidade, que se concentra basicamente em uma única rua onde estão localizados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 fórum, igreja, escola de votação e bares. Afirmou que, durante o dia, apesar de haver manifestações verbais pontuais relacionadas à polarização política, não houve ocorrências graves. Disse que, após o encerramento da votação, acompanhou a escolta das urnas até a cidade de Gonzaga, onde a equipe estava hospedada, em razão da inexistência de condições de hospedagem em Santa Efigênia de Minas, e que, encerrado o serviço, retornou ao local de hospedagem, preparando-se para retornar a Belo Horizonte no dia seguinte. Relatou que, já à noite, recebeu informação, por intermédio do tenente Ferreira e do Sgt Lívio, sobre tumultos em Santa Efigênia de Minas, razão pela qual retornou ao município com sua guarnição. Informou que, ao chegar, por volta de 20h30, constatou grande aglomeração de pessoas, estimada em aproximadamente quinhentas, concentradas principalmente em torno de um trailer que funcionava como bar, com televisão ligada, som alto e circulação intensa de veículos com equipamentos sonoros. Declarou que se dirigiu ao proprietário do trailer e solicitou o fechamento do estabelecimento, após a cobrança dos clientes, com o objetivo de dispersar a multidão, diante da percepção de iminência de conflito em razão dos ânimos exaltados e do consumo de bebidas alcoólicas. Informou que, mesmo após as ordens verbais de dispersão, as pessoas se recusaram a deixar o local e passaram a hostilizar os policiais, motivo pelo qual foi utilizado spray de pimenta como instrumento de menor potencial ofensivo, aplicado a partir da altura da cintura. Relatou que, após o uso do spray, a hostilidade aumentou, passando a ocorrer arremesso de objetos contra a guarnição, como latas, pedras e garrafas. Afirmou que não foi realizada apreensão de aparelhos celulares nem exigido apagamento de imagens por parte da equipe policial. Declarou que, em relação a um homem que aparece em vídeos, houve uma abordagem verbal para que ele parasse de filmar, em razão de comportamento hostil e de provocações dirigidas especificamente a ela, esclarecendo que não houve retirada do aparelho, nem apagamento de registros, permanecendo as imagens existentes nos autos. Informou que, em determinado momento, foi utilizado spray de pimenta na direção desse indivíduo, sendo o jato direcionado para a parte inferior do corpo, em razão da diferença de nível da via. Relatou que não identificou liderança específica na multidão e que havia diversas pessoas realizando filmagens. Declarou que o efetivo disponível contava apenas com coletes balísticos, capacetes e espargidores de spray de pimenta, não havendo escudos ou outros equipamentos de contenção, e que, diante da proporção entre policiais e manifestantes, considerava inviável a realização de prisões naquele momento. Informou que posteriormente houve registro formal dos fatos. Declarou ainda que não houve manifestação político-partidária por parte dos policiais durante a atuação (Evento 123 – VÍDEO4 – Processo Originário). Em seu interrogatório, o Sgt PM Marcos David de Oliveira afirmou que, no dia dos fatos, iniciou o serviço por volta das 5 horas da manhã na cidade de Santa Efigênia de Minas, atuando no policiamento eleitoral. Informou que acompanhou a escolta da urna até a cidade de Virginópolis e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 que, ao retornar ao município, tomou conhecimento de que havia tumultos em andamento. Relatou que, em seguida, chegou ao local a viatura comandada pela tenente Elisângela, ocasião em que a guarnição se deslocou até a área onde ocorria a aglomeração. Declarou que, ao chegarem, os policiais passaram a ser hostilizados pela população, com arremesso de garrafas, água, cusparadas e outros objetos. Informou que havia grande quantidade de pessoas no local, estimando o público em cerca de mil indivíduos, distribuídos ao longo da rua, e que o efetivo policial era composto por seis militares, sendo dois da cidade e quatro de reforço. Relatou que, diante da situação, a Tenente Elisângela determinou a adoção de providências para dispersar a multidão. Declarou que o único meio disponível para contenção era o uso de spray de pimenta, não havendo escudos, armas de calibre 12 ou outros equipamentos específicos para controle de distúrbios. Informou que o spray de pimenta foi lançado de forma geral, no ar, com o objetivo de dispersar a multidão que avançava em direção aos policiais. Declarou que não realizou uso individualizado do spray contra pessoas específicas. Relatou que houve arremesso de pedras, garrafas e outros objetos contra a guarnição, inclusive com risco de lesões, mencionando que uma garrafa passou próxima a sua cabeça. Afirmou que, diante da desproporção entre o número de manifestantes e o efetivo policial, não era possível realizar prisões, pois qualquer tentativa resultaria na reação da população contra os policiais. Declarou que nega ter desferido chutes ou tapas contra qualquer pessoa, inclusive contra o indivíduo identificado como Reginaldo. Afirmou que não houve tentativa de apreensão de celulares nem de impedir filmagens por parte dos policiais. Informou ainda que, no momento dos fatos, o destacamento local contava apenas com dois policiais, ele e outro militar, tendo atuado em conjunto com a equipe de reforço comandada pela tenente Elisângela (Evento 123 – VÍDEO5 – Processo Originário). A análise detida do conjunto probatório evidencia que a absolvição dos réus deve ser mantida, ainda que com ajustes pontuais de fundamentação. Passo ao exame individualizado das imputações. 1 - Crime de perigo para a vida ou saúde de outrem O tipo penal encontra-se previsto no art. 132 do CP, que dispõe: “Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”. O Ministério Público busca a condenação da acusada Elisângela Rodrigues do Nascimento pelos fatos imputados em desfavor de Ronei Miguel da Silva, Zilma Aparecida da Silva, Katiane Batista dos Santos, Mateus Júnior da Silva e Pâmela Santos Brito, bem como do acusado Marcos David de Oliveira em relação às vítimas Katiane Batista dos Santos, Mateus Júnior da Silva e Pâmela Santos Brito, todos em razão do uso de spray de pimenta durante a dispersão ocorrida na noite de 2 de outubro de 2022. A prova oral revela versões antagônicas quanto ao contexto fático. As vítimas, de modo geral, afirmam que o ambiente era tranquilo, sem conflitos prévios, ao passo que os policiais militares descrevem cenário de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 acentuada aglomeração, com manifestações de euforia, gritarias, uso de fogos de artifício e hostilidade dirigida à guarnição, inclusive com arremesso de objetos. O que se extrai, de forma segura, do conjunto probatório, contudo, é que se tratava de situação de grande concentração popular, em contexto eleitoral sensível, com desproporção numérica evidente entre os presentes – estimados entre dezenas e centenas de pessoas – e o efetivo policial disponível, composto por apenas seis militares, conforme confirmado tanto pelos réus quanto pelas testemunhas policiais. Além disso, o vídeo juntado aos autos (Evento 1 – VÍDEO36 – PIC n. 2000224-37.2024.9.13.0002) corrobora a narrativa defensiva ao evidenciar ambiente de tensão, com gritos e hostilidade direcionada aos policiais, reforçando a percepção de risco de agravamento da situação. Ainda que algumas vítimas tenham afirmado não ter presenciado agressões diretas da população contra os militares, os próprios relatos dão conta de correria generalizada, fogos, algazarra e clima de exaltação, circunstâncias compatíveis com a necessidade de atuação preventiva da força policial. Nesse contexto, a utilização do spray de pimenta, instrumento de menor potencial ofensivo, revela-se medida voltada à contenção e à dispersão da multidão, adotada diante da ausência de outros meios adequados de controle, como escudos ou efetivo suficiente para abordagem individualizada. O próprio Cel PM Paulo Henrique C. Leão Cardoso confirmou que, em situações semelhantes ocorridas no município, havia registros de algazarras, hostilidade verbal e necessidade de intervenção policial para preservação da ordem pública. À luz dessas circunstâncias, mostra-se aplicável o estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do CPM, caracterizado pela inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que os agentes se viram compelidos a sacrificar, de forma limitada e temporária, o bem jurídico saúde de terceiros, com o objetivo de preservar a ordem pública e evitar consequências potencialmente mais gravosas. Como bem leciona Guilherme de Souza Nucci, a inexigibilidade de conduta diversa incide quando a situação concreta é suficientemente dramática a ponto de não permitir ao agente discernir, com serenidade, outra alternativa menos gravosa, circunstância plenamente verificável no caso dos autos. Confira-se: Requisitos do estado de necessidade exculpante: a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e presente); b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a não prejudicar, gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante, demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e) sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem de igual valor ou de valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade, como excludente de ilicitude); f) existência de situação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 inexigibilidade de conduta diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe parece mais importante). Ex.: num naufrágio, havendo possibilidade de salvar uma pessoa estranha ou um cão-guia, o deficiente visual, provavelmente, concentra-se neste último, pois não lhe seria exigível comportamento diverso em momento trágico e gerador de intensa emoção”. (Código Penal Militar comentado - 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019. P. 87) Assim, ainda que o uso do spray de pimenta tenha causado desconfortos físicos às vítimas – alguns, inclusive, demandando atendimento médico –, o contexto fático revela que a conduta dos acusados estava inserida em cenário excepcional, marcado por risco concreto de descontrole coletivo, inexistindo possibilidade razoável de conduta diversa. Dessa forma, mantém-se a absolvição dos réus quanto ao crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM. 2 - Crime de violência arbitrária O crime em comento encontra-se previsto no art. 322 do CP, que estabelece: “Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la”. Para a configuração do delito de violência arbitrária, exige-se a presença da elementar violência física, compreendida como lesão corporal ou vias de fato, não se incluindo no âmbito de incidência do tipo penal a mera violência moral ou a grave ameaça, ainda que praticadas no exercício da função pública. Nesse sentido, é precisa a lição de Cleber Masson, segundo a qual: [...] A elementar violência há de ser entendida como sinônimo de lesão corporal ou vias de fato. Ao utilizar esta palavra, o legislador quis se referir somente à violência física, excluindo do raio de incidência do art. 322 do Código Penal a violência moral (grave ameaça). De fato, quando a grave ameaça funciona como meio de execução de um crime, há previsão expressa nesse sentido, tal como se dá no constrangimento ilegal (art. 146), no roubo (art. 157), na extorsão (art. 158) e no estupro (art. 213), entre outros. [...] (Direito penal: parte especial (arts. 213 a 359-T). 13. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 672) 2.1 - Fato imputado à acusada Elisângela Rodrigues do Nascimento (vítima Ronei Miguel da Silva) No caso dos autos, embora o ofendido Ronei Miguel da Silva afirme que teve seu aparelho celular tomado e que teria sido compelido a apagar a gravação realizada, o conjunto probatório não demonstra, de forma segura e inequívoca, o emprego de violência física por parte da acusada para a obtenção desse resultado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 As provas indicam que a acusada determinou a entrega do aparelho, no contexto de uma intervenção policial voltada à dispersão de pessoas, mas não evidenciam a prática de lesão corporal ou de vias de fato especificamente direcionadas à vítima, com a finalidade de constrangê-la fisicamente. Não há laudo pericial, registro médico ou qualquer outro elemento objetivo que comprove a ocorrência de agressão física autônoma e dissociada da atuação geral de contenção então em curso. Ressalte-se, ademais, que o episódio se desenvolveu em ambiente de tumulto, intensa movimentação e dispersão coletiva, circunstância que, por si só, compromete a precisão dos relatos individuais, especialmente quando confrontados com a versão defensiva e com os demais elementos probatórios. A dinâmica dos fatos revela atuação policial contínua e célere, voltada à contenção da multidão, o que dificulta a identificação clara de eventuais atos isolados que extrapolassem esse contexto. É certo que há registro audiovisual no qual se observa a acusada utilizando spray de pimenta em direção ao ofendido, no momento em que este realizava a filmagem, com a subsequente ordem para que entregasse o aparelho celular. Todavia tal registro não permite concluir, com o grau de certeza exigido para um decreto condenatório, que tenha havido violência física típica do art. 322 do CP, notadamente porque o uso do spray se insere na mesma ação de dispersão anteriormente analisada, já reconhecida como juridicamente justificável sob o prisma da inexigibilidade de conduta diversa, não se extraindo do vídeo a prática de agressão física específica e desvinculada dessa finalidade. Assim, ainda que a conduta possa ser objeto de juízo crítico sob outros aspectos, não se mostra comprovada a presença da elementar típica da violência física, indispensável à caracterização do delito de violência arbitrária. Diante desse cenário, subsiste dúvida razoável quanto à configuração do tipo penal, impondo-se a manutenção da absolvição da acusada, com alteração do fundamento para o art. 439, alínea “e”, do CPPM. 2.2 - Fato imputado ao acusado Marcos David de Oliveira (vítima Reginaldo Fernandes da Costa) Em relação ao crime de violência arbitrária atribuído ao acusado Marcos David de Oliveira, as versões apresentadas nos autos mostram-se igualmente conflitantes. As vítimas afirmam que Reginaldo Fernandes da Costa teria sido agredido com tapas e chutes; contudo não há prova material dessas agressões, tampouco laudo de lesões corporais ou registro médico que as confirme. As testemunhas presenciais são, em sua maioria, vítimas ou pessoas ligadas às vítimas, o que, embora não invalide seus depoimentos, recomenda cautela na valoração, sobretudo diante da ausência de confirmação por elementos objetivos e da negativa firme apresentada pelo acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Nesse contento, os elementos coligidos aos autos não permitem concluir, com o grau de certeza exigido para um decreto condenatório, que o acusado tenha efetivamente praticado as agressões descritas, especialmente considerando o ambiente caótico e a intensa movimentação de pessoas no local dos fatos. Diante desse quadro, subsiste dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, impondo-se, também aqui, a manutenção da absolvição de Marcos, com alteração do fundamento para o art. 439, alínea “e”, do CPPM. 3 - Crime de ameaça O tipo penal encontra-se tipificado no art. 223 do CPM, que dispõe: “Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave”. No tocante ao crime de ameaça imputado à acusada Elisângela Rodrigues do Nascimento, em desfavor de Ronei Miguel da Silva e Reginaldo Fernandes da Costa, a prova produzida nos autos não alcança o grau de certeza necessário à condenação, quanto à própria ocorrência das condutas narradas. As afirmações relativas à suposta prolação de expressões ameaçadoras partiram exclusivamente das vítimas, inexistindo testemunhas independentes que as tenham presenciado ou ouvido de forma direta e inequívoca, tampouco registros audiovisuais ou quaisquer outros elementos objetivos aptos a corroborá-las. A acusada, por sua vez, nega a prática das ameaças, sustentando que houve apenas orientações verbais inseridas no contexto da atuação policial, voltadas à contenção da situação e à preservação da ordem pública. Nesse contexto probatório, tem-se mera contraposição de versões, sem suporte externo que permita afirmar, com segurança, que as expressões imputadas à acusada efetivamente foram proferidas, nos termos descritos na denúncia. A ausência de elementos objetivos de confirmação inviabiliza a formação de um juízo condenatório seguro, sobretudo diante do padrão probatório exigido em matéria penal. Dessa forma, não se mostra suficientemente comprovada a ocorrência do fato típico, impondo-se a absolvição da acusada também quanto ao crime de ameaça, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, em observância ao princípio do in dubio pro reo. Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela defesa. No mérito, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória, com alteração parcial do fundamento, para absolver os acusados dos crimes de violência arbitrária e ameaça com base no art. 439, alínea “e”, do CPPM; e manter a absolvição quanto ao crime de perigo para a vida ou saúde de outrem com fundamento no art. 439, alínea “d”, do CPPM. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator